Tribunal: STF
Processo: Rcl 67359
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município de São Leopoldo/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - TRT4 nos autos da Ação Trabalhista 0020688-46.2022.5.04.0334, para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931 RG/DF - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados. 



    Afirma que:  



    “[...] observa-se que a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público.” (doc. eletrônico 1, p. 3). 



    Argumenta, ainda, que:



    “Conforme restou assentado nos julgamentos envolvendo o tema em questão, a simples ausência de fiscalização ou a falta de documentos que comprovem a fiscalização do Ente Público não são suficientes para caracterizar a responsabilização, necessitando a aferição da culpa, evitando assim a responsabilização automática do Ente Público - conforme restou assentado no julgamento das Reclamações Constitucionais envolvendo este Município [...]”. (doc. eletrônico 1, p. 3).  



    Ao final, requer:  



    “[...] seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020688-46.2022.5.04.0334, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa, determinando que outra seja proferida e excluindo a Municipalidade.” (doc. eletrônico 1, p. 9).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF - Tema 246 da Repercussão Geral.



    Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 firmou entendimento no sentido de que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  



    Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931-RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é o de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.



    Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte esclareceu que a Justiça trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:   



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 



    A divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda, não é nova.



    Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do STF iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO, que foi concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.  



    A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia, em acórdão com a seguinte ementa:  



    “AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade.” (grifei).  



    O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que na prática, levaria a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que:  



    “[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.



    Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.”  



    O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal.  



    Prevaleceu o entendimento de que, para conferir eficácia às suas decisões, esta Suprema Corte deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral, quando comparada ao entendimento original, que não alterava, ao apreciar os processos de reclamação, os juízos sobre a culpa da Administração Pública firmados pela Justiça trabalhista.  



    Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se, majoritariamente, que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.



    No caso concreto, o TRT4 reconheceu a culpa in vigilando do ente público sem a efetiva demonstração da responsabilidade, adotando entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo o acórdão reclamado:



    “RECURSO ORDINÁRIO DO SEGUNDO RECLAMADO (MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO).



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Não há controvérsia de que os demandados celebraram contrato de prestação de serviços entre si, bem como de que o trabalho da autora reverteu em benefício do segundo réu. Em sendo a empregadora da reclamante inadimplente no tocante às parcelas devidas em virtude do contrato de emprego, cumpre ao tomador dos serviços, real beneficiário da força de trabalho, responder pelo respectivo pagamento, ainda que seja parte integrante da Administração Pública, porquanto evidenciada no processo não só a contratação de empresa inidônea (declarada revel e confessa quanto à matéria de fato), como também a ausência de fiscalização eficaz em relação à prestadora dos serviços, no que diz respeito ao cumprimento das obrigações básicas decorrentes do contrato de trabalho da demandante.



    Configuradas, portanto, as culpas in eligendo e in vigilando do ente público. Aplicável, na hipótese, por analogia, o parágrafo 5º do artigo 5º-A da Lei nº 6.019/1974. Adoção, ainda, da orientação contida no item V da Súmula 331 do TST.



    Apelo do segundo demandado não acolhido” (doc. eletrônico 5, p. 1).  



    Destaca-se do voto condutor do acórdão reclamado, os seguintes trechos:



    “No caso em tela, em sendo a empregadora da reclamante inadimplente em relação a parcelas devidas em virtude do contrato de trabalho, cumpre ao tomador dos serviços, real beneficiário da força de trabalho, responder pelo respectivo pagamento, ainda que seja parte integrante da Administração Pública. Nesse sentido, aplico analogicamente o disposto no parágrafo 5º do artigo 5º-A da Lei nº 6.019/1974: "Art. 5º Empresa tomadora de serviços é a pessoa jurídica ou entidade a ela equiparada que celebra contrato de prestação de trabalho temporário com a empresa definida no art. 4º desta Lei".



    [...] Dessa forma, não está sendo negada vigência ao artigo 37 da Constituição da República, tampouco ao artigo 71 da Lei 8.666/1993 (e que corresponde ao artigo 121 da Lei nº 14.133/2021 - atual Lei de Licitações), cabendo, no entanto, proceder a algumas considerações, diante da invocada decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16, cuja ementa assim dispõe: [...].



    A decisão que declara a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º, da Lei no 8.666/93 não afasta de plano a possibilidade de responsabilização da administração pública pelos créditos trabalhistas devidos aos empregados que lhe prestaram serviços, quando essa contratação for precedida de licitação. Conforme consta da ementa acima transcrita, o que não pode ocorrer é a transferência automática à Administração Pública tomadora da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas.



    A responsabilização, desse modo, decorre da falha ou falta de fiscalização como causa principal da inadimplência dos créditos trabalhistas, o que, segundo entendo, ocorreu no caso em tela, em que houve o inadimplemento de verbas resilitórias e ausência de comprovação acerca da efetivação dos recolhimentos na conta vinculada da autora junto ao FGTS.



    No que diz respeito aos supostos atos de fiscalização, observo não terem sido apresentados, de fato, comprovantes de pagamento das parcelas decorrentes da extinção do contrato de trabalho. Ainda, embora o recorrente, na defesa, alegue que ‘jamais identificou qualquer falha da empresa no cumprimento de suas obrigações até o mês de agosto de 2022, quando então este ente público notificou a empresa, reteve créditos em razão do não pagamento das verbas devidas ao operariado e, por fim, ajuizou ação de consignação em pagamento para saldar as verbas devidas nos meses de agosto e setembro deste ano de 2022 com imediato rompimento contratual’ (ID. 55fec93 - Pág. 9), a prova documental por ele próprio anexada evidencia, por exemplo, que descumprimentos contratuais eram perpetrados pela primeira demandada em relação aos seus empregados desde em maio de 2021 (ID. 22e3da4 - Pág. 6 - inadimplemento salarial, Notificação 01/2021; ID. 889753c - Pág. 8 - inadimplemento do vale alimentação, Notificação 02/2021). Além disso, o recorrente colaciona aos autos diversos documentos que não têm pertinência com o caso dos autos, destacando-se, neste particular, demonstrativos de pagamento de outra empregada da primeira ré (ID. 387f6ae - Pág. 7). Mais, o extrato de conta vinculada anexado com a petição inicial (ID. 0a68deb) demonstra os atrasos sistemáticos, desde março de 2020, pelo menos, e ausência do recolhimento de algumas competências em relação ao FGTS da autora.



    Segundo entendo, as circunstâncias até aqui enumeradas importam clara inobservância ao dever de colaboração a que refere o artigo 6º do CPC [‘Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.’], e não significa, minimamente, tenha havido fiscalização suficiente para impedir a violação de direitos trabalhistas da autora.



    De assinalar que a fiscalização por parte do ente público deve também abranger o momento de encerramento do contrato de trabalho, não se constatando nos autos qualquer documento apontando o adimplemento nesta fase do contrato, o que motivou a condenação ao pagamento das parcelas resilitórias, além de inexistir prova do regular recolhimento do FGTS.



    Em suma, a partir dos documentos apresentados, concluo que houve evidente falha do segundo reclamado no desempenho do seu papel de fiscalização, sendo necessário o registro quanto ao dever daqueles que se utilizam de mão de obra fornecida por empresa interposta, notadamente da Administração Pública, inserir nos critérios de seleção elementos que permitam aferir melhor a idoneidade e solidez das empresas e instituições contratadas, evitando, assim, o sistemático desrespeito dos direitos trabalhistas por parte dessas, e a sua negligência quando findos os contratos de prestação de serviços.



    [...] Assim, considerando que a responsabilidade subsidiária do recorrente está sendo reconhecida a partir da demonstração da existência de culpa in eligendo e in vigilando, não se trata de ‘transferência automática’ da responsabilidade pelo pagamento das parcelas trabalhistas devidas à demandante.



    Destaco que, por se tratar de responsabilidade subsidiária, o segundo reclamado somente será instado a responder pelos créditos decorrentes desta demanda caso efetivamente não exitosas as tentativas junto à primeira reclamada.



    Pelo exposto, impõe-se a manutenção da sentença.



    Nego provimento ao apelo.” (doc. eletrônico 5, pp. 3-5).



    Observo que, na espécie, a Justiça trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ente público, presumindo a culpa diante da falha na fiscalização da execução do contrato de trabalho firmado, sem a efetiva comprovação da referida culpa.  



    A jurisprudência desta Suprema Corte tem entendido, em casos como o presente, pela ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados:  



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 



    2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 



    3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/2/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14/2/2021).  



    No mesmo sentido: Rcl 63.671/SP, DJe de 14/11/2023; Rcl 63.479/SP, DJe de 10/11/2023; Rcl 63.026/SP, DJe de 3/11/2023; Rcl 64.837/RS, DJe de 2/2/2024, todas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF - Tema 246/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência.  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de abril de 2024.       



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator